Tribunal: TJSP
Processo: 1026976-96.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000638832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026976-96.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante BEAUTY IN COMERCIO DE BEBIDAS E COSMETIC, é
embargado ESSENCE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026976-96.2015.8.26.0100/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026976-96.2015.8.26.0100/50000
EMBARGANTE
Beauty
In
Comércio
de
Bebidas
e

Cosméticos Ltda.
EMBARGADA
Essence Consultoria em Informática Ltda.
VOTO No 38.063
EMENTA

Embargos
de
declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação de cobrança de valor atribuído a prestação de
serviço de consultoria em informática, negou provimento à apelação da ré.
A embargante afirma que o julgamento é nulo, já
que, embora houvesse oposição da apelante, “realizou-se sessão virtual, sem
a presença dos patronos da embargante, malgrado referido pedido. Não houve
nem mesmo publicação da pauta, tendo o d. Relator remetido para julgamento
via mesa”.
A recorrente assevera, ainda, que o referido
julgamento “foi realizado por grupo de julgadores diverso daquele que já
estava prevento, devendo ser anulado para ser renovado, desta feita com a
participação do Exmo. Des. Milton Paulo de Carvalho Filho como vogal, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026976-96.2015.8.26.0100/50000
3
pena de afronta o art. 105 do RITJSP e art. 930, caput e parágrafo único do
CPC”.
A isso ela acrescenta que o acórdão incorreu em
omissão acerca da “ausência de fornecimento da solução Solution Manager”,
falta dos treinamentos contratados, atraso no cronograma de entrega e
presença de contraprova técnica apresentada pela embargante.
É o relatório.
A embargante tangencia a litigância de má-fé.
Como se vê nos autos, ela realmente se opôs ao
julgamento virtual e justamente por isso o relator mandou incluir o feito em
sessão por videoconferência (fls. 1.622) meio que por força de normas do
Conselho Nacional de Justiça e da Corte local veio a substituir as sessões
presenciais enquanto durar o afastamento social decorrente da pandemia.
Da referida inclusão em pauta as partes foram
cientificadas por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, quando
foram ainda divulgadas orientações acerca de pedido de sustentação oral
(DJE 30/06/2020, Caderno 2, Subseção VII, p. 2.090).
Certo, portanto, que o julgamento ocorreu da forma
autorizada pelo direito positivo, mediante prévia intimação formal e sem
subtrair da embargante a possibilidade de o advogado sustentar oralmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026976-96.2015.8.26.0100/50000
4
como permite o artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal.
O fato, porém, é que conforme se registrou na Tira
de Julgamento o advogado da embargante não manifestou interesse em
realizar sustentação oral (fls. 1.623).
Por outro lado, nem se há dizer que houve violação
às regras de prevenção.
Afinal, conforme os cadastros desta Corte o
julgamento do agravo de instrumento no 1026976-96.2015.8.26.0100, que
marcou a prevenção, teve a participação dos mesmos julgadores que atuaram
na apelação.
Logo, resta sem sentido a alegação de nulidade por
substituição do vogal.
Tampouco quanto aos pontos remanescentes os
embargos merecem prosperar.
O acórdão apontou as razões de fato e de direito
pelas quais o recurso não comportava provimento, o que ocorreu mediante
textual exame dos elementos informativos presentes nos autos e abordagem
dos pontos aqui indicados nos embargos.
Especificamente quanto ao que aqui a recorrente
alega o acórdão registrou que segundo apurou o perito judicial a autora não
deixou de cumprir o contrato sob nenhum aspecto e que as dificuldades de
implementação do sistema, que incluía a ferramenta “Solution Manager”,
decorriam de problemas internos da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026976-96.2015.8.26.0100/50000
5
O acórdão consignou, ainda, ao tratar do laudo
pericial, “que a demandada não apresentou contraprova técnica que
justificasse desconsiderar aquele relevante elemento informativo, cabendo
anotar que se cuidava de laudo bem fundamentado e convincente”.
Note-se
que
se
mostrava
naquele
contexto
dispensável o acórdão aludir a documento que a embargante havia
apresentado antes da realização da perícia, eis que fora essa ordenada
exatamente porque não havia até então elementos suficientes a dirimir a
controvérsia.
Não há que se dizer, pois, que houve omissão no
exame dos temas levados ao exame da Corte.
Na realidade, o que a embargante alega sob tal
rótulo meramente camufla o propósito infringente dos embargos, mas se há de
lembrar que esse recurso não se presta a obter revisão de julgado, eis que o
efeito infringente que ele possa merecer só se justifica quando a reforma for
natural consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição ou
erro de fato, situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Por fim, consigne-se que não cabe à Corte local
aferir se o seu acórdão contrariou dispositivo da Constituição da República ou
de lei federal, eis que disso se incumbe outra instância.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026976-96.2015.8.26.0100/50000
6
Relator